Tribunal: TJMT
Processo: 1028824-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028824-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), WANESSA BITTENCOURT LOPES - CPF: 044.657.521-64 (AGRAVANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), WB MECANICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.455.366/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028824-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WANESSA BITTENCOURT LOPES

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO

GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXE
CUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIT
ADA –
CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES – POSSIBILIDADE –
MESMO EXECUTADO, JUÍZO COMPETENTE E
PROCEDIMENTO – ARTIGO 780 CPC/15 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ALEGA
ÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA –
JUNTADA PO
STERIOR DO DOCUMENTO ASSINADO – POSSIBILIDADE –
PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – EXIGIBILIDADE DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É permitida a cumulação de execuções fundadas em títulos diferentes quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas sejam competentes o mesmo juízo e idêntico o procedimento, conforme dispõe o art. 780 do CPC/15.

2.
A juntada posterior de documentos para contrapor alegações da parte adversa encontra amparo no art. 435 do CPC/15, não havendo preclusão quando a finalidade é demonstrar a existência de título executivo extrajudicial válido.

3. A proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada, acompanhada dos respectivos extratos que demonstram a utilização do crédito, não se confunde com o mero contrato de abertura de crédito objeto da Súmula 233 do STJ
,
pois representa uma relação jurídica específica com obrigações claramente definidas, incluindo valores efetivamente utilizados pela devedora
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WANESSA BITTENCOURT LOPES

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA REGI
Ã
O SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade.

Em síntese, sustenta
a
agravante
que a execução está fundamentada em títulos que não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Alega
que a
Cédula de Crédito Bancário
Financiamento nº 258153 não possui assinatura do emitente devedor nem da avalista, o que retiraria sua força executiva
, bem como
que a proposta de adesão de crédito e o adiantamento a depositante não configuram títulos executivos, conforme Súmula 233 do STJ.

Defende a preclusão

d
o direito d
e a
agravada juntar documentos após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, quando tentou sanar a falha processual mediante a juntada tardia da cédula assinada.

Por fim, alega a inépcia da inicial por cumulação indevida de títulos com procedimentos diferentes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
309782399
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
312314889
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 326.979,33 (trezentos e

vinte e seis mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)
,
decorrente das
seguintes Operações de Créditos
:

1 - Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº 195505
,
emitida

em 18/09/2020, valor R$ 100.000,00 (cem mil reais)
;

2 - Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº 223520
,
emitida

em 05/02/2021, valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais
);

3- Cédula de Crédito Bancário – CCB Financiamento nº 258153
,
emitida em 16/07/2021, valor R$

93.396,12 (noventa e três mil trezentos e noventa e seis reais e doze

centavos)
;

4 - Cédula de Crédito Bancário - CCB Limite de Conta Garantida nº 189986
,
valor do crédito contratado R$ 9.950,00 (nove mil

novecentos e cinquenta reais), data da emissão 28/08/2020
;

5 - Cédula de Crédito Bancário - CCB Limite nº 223132
,
valor o

crédito contratado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), data da

emissão 02/02/2021
;

6 - Proposta de Adesão
Sicoobcard
Mastercard Empresarial Pessoa Jurídica
-
Operação com Cartão de Crédito, data

da adesão operação de crédito em 28/08/2020, valor do débito em

atraso atualizado até a data de 29/03/2022 é de R$ 11.926,26 (onze

mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)
;

7 - Adiantamento a Depositante
,
tarifas e encargos, decorrentes de

saldo devedor, no valor no valor de R$ 9.788,10 (nove mil setecentos

e oitenta e oito reais e dez centavos)
.

Em razão da inadimplência da parte executada/agravante, foi ajuizada a demanda, em 30/03/2022.

Sob a alegação de que a agravada fundamentou a execução em títulos que não são líquidos, certos e exigíveis, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente,
não há que se falar em inépcia da inicial por cumulação indevida de títulos.

Isto porque, o
art. 780 do CPC/15 é claro ao permitir a cumulação de execuções fundadas em títulos diferentes quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas sejam competentes o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

No caso, todas essas condições
encontram-se presentes, uma vez que os executados e
o juízo competente
são
o
s
mesmo
s

bem como o
procedimento aplicável é idêntico - execução por quantia certa contra devedor solvente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - TÍTULOS JUDICIAIS DIFERENTES - POSSIBILIDADE - CREDOR - DEVEDOR - PROCEDIMENTO - JUÍZO COMPETENTE - EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. - A legislação processual em vigor permite a cumulação de execuções fundadas em títulos judiciais diferentes, quando verificada a existência de identidade do credor, do devedor e do procedimento, bem como a competência do mesmo Juízo
( CPC
- art. 780)
.
”
(TJ-MG - AC: 10000180629065001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação: 15/10/2018)

Logo, não há falar-se em inépcia da petição inicial.

No tocante ao mérito propriamente dito, s
egundo o art. 798, I, a, do CPC/15, incumbe ao credor, ao ajuizar a execução, instruir a inicial com "
título executivo extrajudicial
".

No tocante à
Cédula de Crédito Bancário
,
cumpre
ressaltar que a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário
configura
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

No caso,
a agravante

alega que
a
Cédula de Crédito Bancário
Financiamento nº 258153

não contém assinatura do emitente devedor e da avalista, o que retiraria sua força executiva.

Contudo, após questionada pela executada acerca da ausência da assinatura, a agravada juntou no ID
171912957
a referida cédula
devidamente assinada,
afastando, assim,
a alegação de inexigibilidade do título.

E não se diga que houve
preclusão do direito da agravada de juntar documentos após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Isto porque, o
art. 435 do CPC/15 permite expressamente a juntada posterior de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso,
a juntada posterior de documentos pela agravada teve justamente o objetivo de contrapor-se às alegações
realizadas
pela agravante na exceção de
pré
-executividade,
no sentido de que a cédula não era exigível em razão da ausência de assinatura, encontrando-se
, portanto, em conformidade com a previsão legal.

Nesse contexto, convém destacar ainda que à vista dos
princípio
s
da instrumentalidade
da
s formas
e da cooperação
, ainda que houvesse alguma irregularidade formal na juntada posterior de documentos, esta não seria
suficiente para comprometer a validade do processo executivo,
sobretudo ao se considerar
a fi
nalidade essencial, de
demonstrar a existência de título executivo extrajudicial.

Nesse contexto
, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário foi juntada com todos os dados da devedora e acompanhada dos extratos bancários com a efetiva disponibilização do valor e incidência de juros e evolução do débito (ID 81092172), demonstrando, assim, a
celebração do negócio jurídico
entre as partes
.

Quanto à proposta de adesão ao cartão de crédito, objeto também de questionamento pela agravante, observa-se que o documento foi devidamente assinado pela própria recorrente, estabelecendo obrigação líquida, certa e exigível
(ID
81092185
)
.

Importante destacar que tal documento não se confunde com mero contrato de abertura de crédito, objeto da Súmula 233 do STJ

que dispõe: "
O
contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente
, não é título executivo
"
, pois representa uma relação jurídica específica com obrigações claramente definidas, incluindo valores efetivamente utilizados pela devedora, conforme demonstrado nos extratos anexados à inicial da execução
(
IDs

81092188
e
81092189
)
.

No que tange ao adiantamento a depositante, este reflete valores efetivamente disponibilizados e utilizados pela devedora, configurando obrigação líquida e certa, passível de cobrança pela via executiva quando acompanhado dos demais documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes. Não se trata de mera expectativa de crédito, mas de valores já disponibilizados e utilizados, gerando obrigação concreta de pagamento.

Assim
, não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade que comprometa a exigibilidade do crédito ou que permita o acolhimento da exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante
, sendo que o
s títulos que embasam a execução preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025